Tribunal: TJDFT
Processo: 20181510042175APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÕES DE MENORES. RECONHECIMENTO DE APENAS UMA CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Restando provada a prática de mais de um roubo (consumado e tentado) em companhia de adolescente, em contextos diversos, consumados estão mais de um crime descrito no art. 244-B da Lei 8.069/90, posto que tal delito dispensa a prova da efetiva corrupção da infante, não havendo que se perquirir sobre seu histórico infracional, precedente honestidade, pureza ou qualquer outro predicado, vez que se trata de delito formal nos termos da súmula 500 do STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. Crime continuado é benefício penal, o qual, por ficção jurídica, consagra uma unidade incindível entre os crimes praticados para o fim específico da aplicação da pena, desde que preenchidos os seus requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras similares) e de ordem subjetiva, este estabelecido pela doutrina e jurisprudência (unidade de desígnios, liame subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do antecedente).
3. Ainda que crimes cometidos em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, ausente o propósito único do apelante, não há que se falar em continuidade delitiva, mas em habitualidade na prática de crimes.
4. Acominação da pena pecuniária deve obedecer ao mesmo critério trifásico da definição da pena privativa de liberdade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que a elevação de uma delas deverá conduzir a elevação da outra em idêntico percentual — observância à coerência e à simetria, indispensáveis na fixação de ambas as penas. Multa desproporcional que deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.